Tribunal: TJPA
Processo: 0819228-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819228-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOABE EVERTON MOTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE FORJADO. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

1. Como é cediço o exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, como é o caso da alegação de flagrante forjado, não é permitido pela via estreita do
writ
, pois demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere da ação mandamental (STJ, HC n. 623.404/SP).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. TRAFICÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no HC n. 727.535/GO), sendo certo que o juízo impetrado não divergiu desse entendimento, fundamentando devidamente a decretação e a manutenção da prisão cautelar em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da variedade e quantidade de droga apreendida, bem assim para afastar o risco de reiteração delitiva.

3. Outrossim, a quantidade de drogas apreendidas, qual seja, 432g da substância conhecida por “maconha” e 222g da substância conhecida por “oxi”, fracionadas em 20 (vinte) porções, não pode ser considerada inexpressiva, ultrapassando no total, 500g de substâncias entorpecentes que, somadas a variedade e a sua natureza deletéria, constituem indícios da prática de traficância apta a justificar a segregação cautelar na hipótese (vide STJ, AgRg no HC n. 845.314/SP).

4. Ademais, a existência de “condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, sendo certo que “as circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (STJ, AgRg no RHC n. 699.265/SP).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 21 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
JOABE EVERTON MOTA DE OLIVEIRA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas mediante flagrante forjado e a inocorrência do crime de tráfico de drogas, mormente diante da inexpressiva quantidade de entorpecente apreendido, voltado ao consumo pessoal do coacto, ressaindo que a manutenção da prisão preventiva ocorreu à míngua de fundamentação idônea e de seus requisitos cautelares autorizadores, destacando, ademais, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão objurgada, com a expedição do alvará de soltura ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 17391958) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17502472), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem (ID 17552479).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que o exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, como é o caso da alegação de
flagrante forjado
, não é permitido pela via estreita do
writ
, pois demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere da ação mandamental (STJ,

HC n. 623.404/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 25/6/2021). Sendo assim, deve o habeas corpus ser
conhecido parcialmente
, excetuando-se a tese de flagrante forjado.

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de
entorpecentes
).

A esse propósito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no HC n. 727.535/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/05/2022).

Na hipótese dos autos, o juízo impetrado não divergiu desse entendimento, fundamentando devidamente o decreto prisional preventivo em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da variedade e quantidade de droga apreendida, bem assim para afastar o risco de reiteração delitiva.

Nesse compasso, veja-se a motivação exposta pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...]
A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de grande quantidade de drogas ilícitas – oito porções de substância petrificada, pesando 222 gramas, da substância conhecida como “cocaína” e mais doze porções de erva seca prensada, pesando 432 gramas, da substância conhecida como “maconha”, conforme laudo toxicológico nº 2023.01.004710-QUI.

Narram os autos, em síntese, que por volta de 15h35min do dia 19.11.2023, policiais militares teriam recebido denúncia, via interativo, de que o nacional JOABE, ora flagranteado, estaria ameaçando divulgar fotos íntimas da senhora JESSICA LORENA MACIEL MARIA. De posse das informações, os policiais teriam se dirigido ao local e encontrado o autuado na frente do kitnet com o nacional DANIEL DO ROSÁRIO SODRE que ao perceberem a chegada da viatura teriam empreendido fuga para dentro do local. O suspeito DANIEL que estaria com JOABE teria conseguido fugir pela janela do kitnet enquanto o flagranteado teria permanecido no local. Ao entrarem no imóvel, os policiais teriam feito a detenção do custodiado e em revista no imóvel, teriam encontrado grande quantidade de entorpecentes.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do flagranteado e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que a grande quantidade de droga apreendida, diversidade na forma de apresentação e fracionamento, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que o flagranteado faz do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. [...]” (Processo n. 0822145-11.2023.8.14.0401, ID 104508747, grifo nosso).

Posteriormente, a autoridade coatora rechaçou a pretensão de revogação da prisão preventiva, ressaltando a permanência das circunstâncias autorizadoras da medida extrema e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (ID 17345806, p. 02-10).

Ressalta-se que a quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente, qual seja, 432g da substância conhecida por “maconha” e 222g da substância conhecida por “oxi”, fracionadas em 20 (vinte) porções (ID 17345792, p. 19), não pode ser considerada inexpressiva, ultrapassando no total, 500g de substâncias entorpecentes que, somadas a variedade e a sua natureza deletéria, constituem indícios da prática de traficância apta a justificar a segregação cautelar na hipótese (vide STJ,
AgRg no HC n. 845.314/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), DJe de 30/11/2023).

Ademais, é cediço que a existência de “
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, sendo certo que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
AgRg no RHC n. 699.265/SP
, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/03/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2024